Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800501-89.2021.8.14.0301

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ANGELA MARIA PRAZERES DA COSTA, ANDREY WILLIAM PRAZERES DA COSTA, ALESSA CAROLINE PRAZERES DA COSTA, DAMIANA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO INTIMAÇÃO PARA PARTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, CONFORME DETERMINA O ART. 290 DO CPC
– ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A INTIMAÇÃO É PESSOAL SOMENTE QUANDO FOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, INTIMAÇÃO NA FIGURA DO ADVOGADO, CONFORME DETERMINA O ART. 290 DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O PREPARO REALIZADO EM SEDE DE APELAÇÃO, SOB PENA DE INCIDIR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNICA – OBSERVOU-SE, TAMBÉM, A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA – REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, COM
esteio no
art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015
–
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR
a Sentença de 1º Grau e determinar o prosseguimento do feito, com a correta intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para comprovar o recolhimento das custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ICATU SEGUROS S/A
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.

17531304
, de lavra deste signatário
, que julgou improcedente o recurso de apelação cível, cuja ementa se segue:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DA PAGAMENTO DAS CUSTAS, APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões recursais (ID nº. 2117766), o agravante alega que não foi intimado para corrigir o vício. Alegou, ainda, que as intimações não foram direcionadas ao patrono do agravante, tornando nula a intimação processual.

Afirmou que as custas foram pagas logo após a sentença de extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A comprovação do preparo é exigida no ato de interposição do recurso, com esteio no artigo 1.007, do CPC, e, em caso, de não pagamento, deverá ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, senão vejamos:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(grifos nossos).

Observe-se que o agravo interno exige pagamento de custas, haja vista o disposto no 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015, a saber:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

[...]

§ 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017),

Entretanto, a parte agravante
deixou de

realizar o recolhimento das custas
, não obstante devidamente intimado para tanto.

Observe-se que este signatário já tinha se manifestado no sentido de que a
certidão de ID nº.
6948963
, documento dotado de fé pública, atestou o não pagamento das custas,
mesmo após intimação da parte autora
.

Não obstante, após manifestação recursal, verificou-se que, de fato,
não houve intimação do advogado para o recolhimento das custas, mas apenas da parte.

De fato, o art. 290 do CPC determina que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso, já havia advogado constituído nos autos. Assim, far-se-ia necessária a intimação na pessoa do advogado.

Observe-se que, segundo o STJ, a
intimação somente é pessoal
da parte quando há necessidade de
complementação das custas
. No
caso de recolhimento
, é necessária a aplicação do art. 290 do CPC, com
prova da intimação na pessoa do advogado
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta objetivando pagamento do valor indenizatório de R$ 871.233,60 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos), correspondente a área da Fazenda Riachão, equivalente a 229,272 hectares. Na sentença o pedido foi julgado extinto ante a ausência de complementação das custas, após a correção do valor atribuído à causa. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, reconhecer a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a complementação das custas, antes da extinção do processo sem resolução do mérito.
II - Observa-se que o Tribunal de origem firmou o seu entendimento no mesmo sentido da Jurisprudência sedimenta desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a
intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.360.124/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019; AgInt no AREsp n. 2.003.265/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.301.215/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018; REsp n. 819.519/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 9/10/2007, DJ de 5/11/2007, p. 264.III - Aplica-se à espécie, portanto, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1950971 BA 2021/0233611-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) (grifos nossos) (grifos nossos).

Ressalte-se que este Magistrado não pode reconhecer o feito como preparado por dois motivos: a) possível supressão de instância, já que o pagamento não foi analisado pelo juízo primevo; b) não houve juntada de relatório de conta, parte imprescindível para comprovação do preparo, com esteio no
art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a Sentença de 1º Grau e determinar o prosseguimento do feito, com a correta intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para comprovar o recolhimento das custas.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024